Tribunal: STF
Processo: ARE 1491784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. Execução fiscal. Agravo da empresa requerendo a reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade para exclusão de valores da CDA, fundamentada na necessidade de se comprovar, de fato, ter havido a incidência do ICMS na base do PIS e da COFINS, demonstrando-se o valor correspondente, o que demandaria instrução probatória, inviável na exceção. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.



    1. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade sob fundamento de que esta via "tem lugar, em caráter excepcionalíssimo, quando se é capaz de aferir, de plano, a imprestabilidade do título executivo, em matéria reconhecível de ofício pelo Juiz, e que não demande dilação probatória (Súmula 339/STJ)" e de que se tratando de " impugnação do título executivo, com inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo inerente à resolução do conflito a determinação do excesso correspondente a tal apuração, no caso de acolhimento da inconstitucionalidade, que envolve, no caso mais do que apenas a inclusão do ICMS discutida no RE 574.706 [PIS/COFINS], pois caberia comprovar, de fato, ter havido tal incidência do ICMS no montante do PIS e COFINS devido, o que, além de não poder ser acolhido de ofício, demanda instrução probatória, inviabilizando a defesa pelo meio oposto ".



    2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pelo cabimento de exceção de pre-executividade para discutir constitucionalidade de tributo, bem como, decidiu em sede de recurso repetitivo [REsp 1.115.501/SP] que " eventual reconhecimento de parcela inconstitucional de tributo incluída na CDA não invalida todo o título executivo, permanecendo parcialmente exigível a parcela não eivada de vício, não havendo sequer necessidade de emenda ou substituição da CDA, autorizado o chamado "decote" na CDA, sobretudo em casos que demandam meros cálculos aritméticos ", todavia a exceção de pré-executividade deve ser instruída com prova pré-constituída do pagamento da parcela inconstitucional do tributo para fins de possibilitar o decote na CDA [AgInt no REsp 1704550/SP, min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07 de agosto de 2018].



    Saliente-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 (Tema 69), a firmar a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do Pis e da Cofins , consagrando , no julgamento dos respectivos embargos de declaração, que a referida tese apenas se aplica a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até tal data , que é a do julgamento da repercussão geral. Prevaleceu, ainda, o entendimento de que o ICMS destacado é excluído da base de cálculo das contribuições referidas.



    3. Observa-se que a execução fiscal é de 2010, portanto, relativa a créditos anteriores a março de 2017, sendo relevante outras questões além daquelas apontadas na própria decisão agravada e que não são objeto de prova pré-constituída, não podendo falar em mero decote da CDA de valores declarados inconstitucionais e eventualmente inseridos na cobrança.



    4. Some-se a isso o fato de que, apesar de a agravante afirmar que as CDAs 40.6.10.004784-43, 40.6.10.004840-95, 40.6.10.005021-74, 40.7.10.000852-95 e 40.7.10.000929-09 são cobrança de débitos do PIS e da COFINS, as referidas certidões apontam, relativamente à natureza da dívida, imposto, multa e, em menor parte delas, há indicação de multa PIS/PASEP.



    5. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, XXXIV, alínea "a", LIII, LIV, LV, LVII; 97; 145; 146, III, alínea "b"; 155; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente